Tribunal: TJES
Processo: 5017512-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017512-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE DE SOUZA FERREIRA

AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. BASE DE CÁLCULO. ROL TAXATIVO DE EXCLUSÕES. ART. 28, § 9º, DA LEI Nº 8.212/1991. SÚMULA Nº 646 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação ordinária ajuizada por técnica de enfermagem contratada temporariamente pelo Estado do Espírito Santo entre 1999 e 2008, na qual foi reconhecida a nulidade das sucessivas contratações e condenada a Administração Pública ao pagamento dos depósitos de FGTS, acrescidos de correção monetária e juros de mora, tendo o juízo de origem acolhido impugnação do ente estatal para excluir diversas verbas da base de cálculo do FGTS e aplicar consectários legais específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quais verbas trabalhistas pagas à exequente no período de 1999 a 2008 devem integrar a base de cálculo do FGTS devido pelo Estado, à luz da legislação vigente à época dos fatos (
tempus regit actum
), especialmente diante do rol taxativo de exclusões previsto no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991 e da interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à época dos fatos estabelece conceito amplo de remuneração para fins de incidência do FGTS, admitindo exclusões apenas das parcelas expressamente previstas em lei, nos termos do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990, combinado com o art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula nº 646, de que é irrelevante a natureza jurídica da verba trabalhista para fins de incidência do FGTS, sendo excluídas da base de cálculo apenas as parcelas taxativamente elencadas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991.

5. A decisão agravada, embora tenha citado a Súmula nº 646 do STJ, excluiu da base de cálculo do FGTS verbas como adicional noturno, adicional de insalubridade, gratificação de função e adicional de plantão, que não constam do rol legal de exclusões vigente à época dos fatos.

6. A exclusão de parcelas não previstas expressamente em lei viola o critério legal de rol taxativo e contraria a jurisprudência pacífica do STJ, que afasta a distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias para fins de incidência do FGTS.

7. Deve prevalecer a aplicação do princípio do
tempus regit actum
, considerando-se a legislação vigente entre 1999 e 2008, sob pena de restrição indevida do título executivo judicial e de redução injustificada do crédito reconhecido em favor da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar em parte a decisão objurgada.

Tese de julgamento
: 1. A base de cálculo do FGTS deve abranger todas as verbas trabalhistas pagas ao trabalhador, independentemente de sua natureza jurídica, excetuando-se apenas aquelas expressamente previstas no rol taxativo do art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991. 2. Na apuração do FGTS decorrente de contratos temporários nulos, aplica-se a legislação vigente à época da prestação do serviço, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Simone de Souza Ferreira
contra a r. decisão (ID 16491215) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 16491217, que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da ação
ordinária
(nº 0005374-77.2010.8.08.0024) ajuizada pela recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, acolheu a impugnação ofertada pelo ente estatal executado para determinar a exclusão de diversas verbas da base de cálculo do FGTS e a aplicação de consectários legais específicos.

Depreende-se do caderno processual que a fase de cumprimento de sentença ora em análise origina-se de ação ordinária (nº 0005374-77.2010.8.08.0024) ajuizada pela ora agravante em desfavor do Estado do Espírito Santo. Naquela demanda, alegou ter mantido sucessivos contratos temporários nulos como técnica de enfermagem entre 1999 e 2008, pleiteando diversas verbas trabalhistas, incluindo os depósitos de FGTS (ID 16491208).

A sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado tão-somente ao pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, acrescidos de correção monetária e juros de mora (ID 16491209). Em grau recursal, esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, manteve a condenação principal referente ao FGTS, alterando apenas a distribuição dos ônus sucumbenciais para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a fixação dos honorários advocatícios em fase de liquidação, formando-se assim o título executivo judicial (ID 16491210).

Iniciada a fase executiva pela agravante com a apresentação de planilha de cálculos indicando o valor total de R$ 92.257,99 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos) – atualizado até 31/12/2024 –, sendo R$ 76.881,66 (setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) de principal (FGTS) e R$ 15.376,33 (quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) de honorários advocatícios sucumbenciais (requerendo fixação do percentual em 20%) [ID 16491212], o Estado do Espírito Santo apresentou impugnação, alegando excesso de execução, visto que a base de cálculo do FGTS utilizada pela exequente incluiria indevidamente verbas indenizatórias (citando auxílio-alimentação, indenizações, férias indenizadas, bônus e abonos) e que os índices de correção monetária e juros de mora estariam incorretos, de forma que o valor correto da quantia principal devida seria R$ 15.107,68 (quinze mil, cento e sete reais e sessenta e oito centavos) e de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 715,37 (setecentos e quinze reais e trinta e sete centavos).

A exequente contestou a impugnação (ID
16491214
), defendendo que a legislação aplicável à base de cálculo do FGTS seria a vigente à época dos fatos (1999-2008), anterior à Lei nº 13.467/2017, cujo rol de exclusões era mais restrito (art. 457, § 2º, CLT da época), não abrangendo as verbas que o Estado pretendia excluir, além de refutar a aplicação dos índices de correção (TR) e juros (poupança) alegados pelo Estado, uma vez que se trataria de condenação judicial, e não mero recolhimento administrativo em atraso, bem como sustentou a fixação de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

O juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada (ID
16491215
) acolhendo a impugnação do Estado agravado, a fim de determinar a exclusão de diversas verbas da base de cálculo do FGTS (mencionando expressamente que apenas “VENCIMENTO/SALÁRIO BASE”, “13º SALÁRIO” e “ABONO FÉRIAS - DT” deveriam compor a base) e acolher os argumentos do Estado quanto à aplicação dos consectários da condenação, o que ensejou a oposição de embargos de declaração pela exequente (ID 16491216) apontando omissão quanto à análise da legislação vigente à época dos fatos (
tempus regit actum
) e contradição ao aplicar a Súmula nº 646 do STJ (rol taxativo de exclusões) e, ao mesmo tempo, excluir verbas não listadas nesse rol, tendo os aclaratórios sido rejeitados pelo julgador singular (ID 16491217), acarretando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo de instrumento, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento e o risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação para a recorrente caso a fase de cumprimento de sentença continuasse o seu trâmite normal. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para concluir em sentido diverso daquele pronunciamento primevo, o que é reforçado pela postura do próprio Estado agravado, que optou por somente manifestar ciência da decisão proferida em cognição sumária, deixando de apresentar contrarrazões.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora, considerando o efeito devolutivo do recurso de agravo de instrumento que está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada e os capítulos que foram impugnados pela agravante
1
, cinge-se em aferir quais verbas pagas à exequente pelo Estado executado no período em que foi contratada temporária (entre 11/1999 e 06/2008) integram a base de cálculo do FGTS devido, considerando a legislação da época (
tempus regit actum
).

Com base na análise dos autos e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a decisão agravada
contraria
o entendimento consolidado daquela Corte Superior quanto à base de cálculo da contribuição para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
.

A controvérsia reside na definição de quais verbas pagas à exequente agravante no período de novembro de 1999 a junho de 2008 devem integrar a base de cálculo dos depósitos fundiários que necessitam ser pagos pelo Estado agravado, fruto do reconhecimento da nulidade das reiteradas e sucessivas contratações temporárias da recorrente. A legislação aplicável e vigente à época (art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990
2
) estabelece que
não se incluem na remuneração, para fins de incidência do FGTS
,
apenas
as parcelas taxativamente elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991
3
.

O
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou essa interpretação por meio da
Súmula nº 646
, que enuncia:
“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990”
.

Do verbete sumular e da interpretação do art. 15 da Lei nº 8.036/1990, extrai-se que o conceito de remuneração para fins de FGTS é amplo. O legislador optou por uma técnica de
exclusão por rol taxativo
. Ou seja, todas as parcelas pagas ao trabalhador em razão do vínculo jurídico integram a base de cálculo do fundo, exceto aquelas que a lei, de forma analítica e específica, resolveu desonerar no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212/1991. Diversos julgados recentes reafirmam essa tese, sublinhando que
a natureza remuneratória ou indenizatória da verba é indiferente
, importando unicamente se ela consta ou não no rol taxativo de exclusões legais, vejamos:

“
É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/91), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 2.161.792/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024, STJ).

“
Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o FGTS, por não ter natureza de imposto ou de contribuição previdenciária, não tem a sua base de cálculo atrelada à natureza jurídica da verba paga ao trabalhador, sendo devida a sua incidência sobre todas as parcelas que não se enquadrem no art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90. Precedentes do STJ”
(AgInt no AREsp n. 2.171.761/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, STJ).

“
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual somente as verbas expressamente referidas no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991 estão excluídas da base de cálculo da contribuição para o FGTS, nos termos do art. 15, caput e § 6°, da Lei 8.036/1990”
(STJ, AgInt no AREsp 2.168.601/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2023).

“
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, conforme disposição do art. 15, § 6º, da Lei 8.036/90, apenas não se inserem no conceito de remuneração, para fins de incidência do FGTS, as parcelas previstas no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91”
(AgInt no REsp n. 1.670.260/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021, STJ).

“
3.
De acordo com o disposto no art. 15, caput e § 6º, da Lei 8.036/1990, apenas as parcelas taxativamente arrolados no art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, estão excluídas da base de cálculo da contribuição para o FGTS. O legislador não excluiu da base de cálculo as parcelas relativas aos valores pagos a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, aviso-prévio indenizado, quinze primeiros dias de auxílio-doença/acidente, salário-maternidade, adicional de horas extras, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno. Impõe-se, portanto, reconhecer a validade da incidência da contribuição em comento sobre essas verbas. 4. Acerca da contribuição para o FGTS, o STJ adota o entendimento segundo o qual descabe sua equiparação à sistemática utilizada para efeito de incidência das contribuições previdenciárias e do Imposto sobre a Renda, porquanto irrelevante a natureza da verba trabalhista, se remuneratória ou indenizatória”
(STJ, AREsp 1.651.109/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2020).

Como se vê, o próprio Superior Tribunal de Justiça já explicitou que parcelas como adicionais de horas extras, insalubridade, periculosidade e noturno não estão no rol de exclusões e, portanto, sobre elas incide o FGTS.

No caso, a decisão agravada, embora tenha mencionado a Súmula nº 646 do Superior Tribunal de Justiça, determinou a exclusão da base de cálculo do FGTS de diversas rubricas recebidas pela exequente agravante, tais como adicional noturno, adicional de insalubridade (40% s/base), gratificação de função (GRAT ESP AP AT SAUDE) e adicional de plantão (ad plantão 20%), as quais não se encontram no rol taxativo do art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, vigente à época dos fatos.

A aventada natureza indenizatória, por si só, não é critério autônomo de exclusão se a verba não estiver nominalmente prevista na lista de isenções legais mencionada. Há, portanto, contradição na decisão objurgada e violação à jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, já que o direito ao FGTS, em casos de nulidade de contrato temporário ou situações correlatas, deve refletir o que seria devido ao trabalhador se o regime fosse estritamente respeitado em sua integralidade remuneratória, devendo ser observada a legislação vigente à época do contrato (11/1999 a 06/2008).

A manutenção da decisão agravada implicaria em permitir que o devedor (Estado) apurasse o montante devido com base em premissas jurídicas restritivas que não encontram amparo no rol taxativo da Lei nº 8.212/1991, vigente à época dos fatos.

Dessa forma, ao excluir da base de cálculo do FGTS parcelas que não estão expressamente listadas na lei como isentas, a decisão agravada aplica uma lógica inversa àquela definida pela Súmula nº 646 e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incorrendo em contrariedade ao entendimento daquela Corte Superior, de forma que a base de cálculo deve ser composta pela totalidade das verbas trabalhistas devidas, subtraindo-se apenas aquelas elencadas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, em sua redação vigente ao tempo dos fatos.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso e
a ele

d
ou
provimento
, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que a base de cálculo do FGTS seja apurada considerando todas as verbas trabalhistas, independentemente de sua natureza (remuneratória ou indenizatória), excetuando-se apenas as parcelas taxativamente previstas no art. 28, § 9º, da Lei nº 8.212/1991, vigente à época dos fatos.

É como voto.

1
“À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório” (AgInt no REsp n. 2.176.605/AM, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025, STJ).

“O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ).

2
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965. (...). § 6º Não se incluem na remuneração, para os fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

3
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...) § 9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.